Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720937-23.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA REUZA DE ARAÚJO, LOURIVAL JOSÉ FERREIRA RECORRIDO: CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso direcionado a questões não enfrentadas na decisão, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de agravo de instrumento, pretensão já acolhida na decisão recorrida. 3. O cumprimento de sentença está limitado ao que foi decidido e fixado no título judicial. 4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecido, não provido. Unânime. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação ao artigo 494, inciso I, do CPC, sustentando que o acórdão impugnado promoveu o enriquecimento ilícito do patrono da segunda recorrida, ao manter a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da segunda recorrida, sob o argumento de que após o trânsito em julgado o título judicial está limitado ao que foi decidido, não podendo ser discutido em fase de cumprimento de sentença, ainda que tenha havido erro material. Afirma que a decisão definitiva de mérito pode ser corrigida, de ofício ou a requerimento da parte, por inexatidões materiais ou erros de cálculo, como ocorreu na presente demanda. Nesse aspecto, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça Estaduais, STJ e STF. Acrescentam que houve redistribuição do ônus sucumbencial no recurso de apelação, na ação original, fixando-o em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, sendo 3% (três por cento) para os autores e 7% (sete por cento) para a primeira ré e com a majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento), totalizando 5% (cinco por cento) aos autores, e não 12% (doze por cento), como estabelecido na presente ação de cumprimento de sentença. Suscitam ofensa aos artigos 489, incisos II e III, 504, incisos I e II, e 525, inciso V, todos do Código Processo Civil, sem, contudo, demonstrarem as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. No extraordinário, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 494, inciso I, do CPC. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 494, inciso I, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso de entendimento. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não se põe em dúvida que primariamente os honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento), acrescidos de 2% (dois por cento) a título de honorários advocatícios recursais. Dessa forma, os honorários advocatícios em favor do Agravado são no percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, de modo que a r. decisão deve ser mantida quanto ao ponto. Da mesma forma, inexiste incorreção no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios. Isso porque os Autores, na ação de conhecimento, foram parcialmente vencedores, motivo pelo qual houve o reconhecimento da sucumbência recíproca e não proporcional. Por outro lado, a pretensão deduzida em desfavor da segunda Ré foi integralmente desprovida, isentando-a de pagar aos Autores toda a quantia postulada” (ID 22272726). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II e III, 504, incisos I e II, e 525, inciso V, todos do Código Processo Civil, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo extraordinário não reuniria condições de transitar. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1305329 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025